Tribunal: TJSP
Processo: 3002477-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Antecipação de tutela – Ação movida em face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços de home care por profissionais da área de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia – Verificada tão somente a necessidade de atendimento por profissional com conhecimento especializado em fisioterapia e fonoaudiologia, além de auxiliar de enfermagem 6 horas

Ementa:
Agravo de instrumento – Antecipação de tutela – Ação movida em face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços de home care por profissionais da área de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia – Verificada tão somente a necessidade de atendimento por profissional com conhecimento especializado em fisioterapia e fonoaudiologia, além de auxiliar de enfermagem 6 horas por dia, tal como providenciado em caráter temporário pela agravante – No mais, documentos médicos que descrevem necessidade de auxílio com cuidados básicos, que a princípio pode ser prestados por familiares ou cuidador – Tutela provisória deferida em menor extensão – Recurso parcialmente provido.